Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-84.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DA BENESSE PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Findo o auxílio-doença, o INSS deve verificar se subsiste sequela que determine a redução da capacidade para o trabalho do segurado, afigurando-se imperiosa, em caso afirmativo, a concessão do auxílio-acidente no dia imediatamente seguinte após o término do auxílio-doença, por força do art. 86, caput, e §2o da Lei 8.213/91.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de recurso repetitivo (Tema 862), no sentido de que “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício."
3. Apelação conhecida e provida.